Tribunal: STF
Processo: EP 211
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 287).
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDocs. 341 e 350).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/3/2026 (eDoc. 351).
Em 14/4/2026, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO.
Em 17/4/2026, a Defesa do condenado informou que “não houve reabilitação de sua saúde, tanto é que permanece em acompanhamento médico, conforme recentes movimentações dos autos”. Assim, requereu a “urgente manifestação deste E. STF quanto à manutenção do status de prisão domiciliar, conforme já anteriormente deferido nestes autos” (eDoc.355).
O mandado de prisão foi cumprido em 17/4/2026.
 O réu MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, foi preso preventivamente em 21/4/2023, nos autos da Pet 10993/DF, tendo a prisão sido mantida por meio de decisão proferida em 20/7/2023.
 Em 4/12/2023 determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial para avaliação da real condição de saúde. Em 15/12/2023, mantive a sua prisão preventiva e, em 18/12/2023, determinei a sua transferência para a ala de tratamento psiquiátrico, tendo em vista indícios de que o réu é portador de transtorno mental grave esquizoafetivo.
Em 6/2/2024 determinei a instauração de incidente de insanidade mental. Em 16/4/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e mantive a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO. A prisão foi mantida, ainda, por decisões proferidas em 9/5/2024, 21/5/2024, 18/7/2024, 18/10/2024 e 26/11/2024.
É o relatório.

Em 11/4/2025, concedi a prisão domiciliar ao réu, acrescida de medidas cautelares diversas. Em virtude do trânsito em julgado desta ação penal e do início da execução da pena, o réu foi recolhido a estabelecimento prisional em 17/4/2026.
Ocorre, porém, que as circunstâncias específicas do presente processo justificam a manutenção da prisão domiciliar, mesmo após o início da execução definitiva da pena.
O réu encontra-se submetido à prisão preventiva desde 21/4/2023, compreendido, nesse período, tanto o tempo em que permaneceu recolhido em estabelecimento prisional quanto aquele em que esteve em prisão domiciliar, esta última concedida em 11/4/2025. Desse modo, até a presente data, 20 de abril de 2026, verifica-se o cumprimento de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de custódia cautelar.
Durante todo o tempo de cumprimento do regime domiciliar, o sentenciado cumpriu todas as medidas cautelares.
Além disso, o réu está se submetendo a tratamento psiquiátrico semanal, devidamente autorizado por esta SUPREMA CORTE. 
Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).

Diante do exposto, em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, RESTABELEÇO A PRISÃO DOMICILIAR para O CUMPRIMENTO DA PENA de reclusão imposta a MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87), ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente fixadas:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de  da Administração Penitenciária de Minas Gerais deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RESSALTO que o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará na revogação e decretação da prisão em estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, Alvará em favor de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF nº 664.858.356-87).
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia/MG, para conhecimento e acompanhamento.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente